Tribunal: TJDFT
Processo: 0004613-80.2017.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. FURTO QUALIFICADO. TESE DEFENSIVA. ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGAMENTO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO.
I - A viabilidade dos embargos declaratórios encontra-se condicionada à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (arts. 619 e 620 do CPP).
II - A questão apresentada nos embargos foi devidamente analisada no acórdão, o que afasta os alegados vícios de obscuridade e contradição.
III - Verifica-se que o embargante pretende o reexame de matéria julgada, por não se conformar com o resultado desfavorável, objetivo que não se coaduna com a finalidade a que se destinam os embargos declaratórios.
IV - Configurado o nítido caráter protelatório dos embargos, deve o feito retornar para a origem, para fins de cumprimento da sentença condenatória, independente da publicação do acórdão e de eventual interposição de outro recurso.
V - Embargos rejeitados. Determinada a baixa dos autos, para que seja certificado o trânsito em julgado e expedida carta de guia.